Tribunal: TCU
Processo: 028.299/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Hilda Pieper (ato no 20408/2018), autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pela Sra. Hilda Pieper, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que, em relação aos proventos da Sra. Hilda Pieper, promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, o recálculo da VPNI de "quintos/décimos", a fim de que de fato reflita a incorporação da função efetivamente exercida pela interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.4. considerar tacitamente registrados, em 23/10/2022 e 27/9/2021, respectivamente, os atos de concessão inicial de aposentadoria a Antonio Carlos Hepp (ato no 91610/2020) e David Melo (ato no 124433/2020); 9.5. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal para que: 9.5.1. realize diligência junto ao Ministério da Saúde, com vistas a que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe os mapas de apuração dos tempos de contribuição de Antonio Carlos Hepp e David Melo, bem como justificativas para as concessões de suas aposentadorias sem observar o cumprimento do requisito de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; 9.5.2. caso não obtido, por intermédio das diligências indicadas no subitem 9.5.1 acima, o devido saneamento dos atos, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício dos atos não saneados.